Tribunal: CARF
Processo: 10183.900832/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900832/2006-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.638 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO QUANTO À ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO.
O erro de preenchimento de DCOMP quanto à origem do indébito (Saldo
Negativo, e não estimativa mensal) não implica per se na sua não
homologação.
Considerando que desde a manifestação de inconformidade o contribuinte
demonstrou esse equívoco, caberia à DRJ a análise do mérito do pedido
conforme PER/DComp retificador ou a partir das informações prestadas pelo
contribuinte acerca da correta origem do indébito.
Dessa forma, diante do saneamento quanto à origem do crédito, de estimativa
mensal para Saldo Negativo, os autos devem retornar à DRJ para que esta
examine a liquidez e certeza do correto crédito utilizado, devendo o rito
processual ser retomado a partir dessa providência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à unidade
de origem para que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900832/2006-84
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 437/455) interposto pela contribuinte
CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA. em face do Acórdão no 1801-00.430 (fls. 419/430), o qual
negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento de tributo a
título de estimativa mensal somente pode utilizá-lo ao final do período de apuração na
dedução do devido ou para compor o saldo negativo, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza. Este procedimento é uma formalidade essencial ao ato de compensar
tributos administrados pela RFB, sem a qual a direito não pode ser exercido. Como não
há previsão legal para a retificação de ofício da Per/DComp, somente por iniciativa do
sujeito passivo as informações constantes no documento podem ser retificadas e desde
que preenchidas as condições legais, dentre as quais que a sua apresentação seja
efetuada caso a sua análise se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Em resumo, o litígio tem por origem Manifestação de Inconformidade (fls. 11/25),
apresentada contra despacho decisório (fls. 2/4) que não homologou a compensação formalizada
por meio de declaração de compensação (DCOMP de fls. 6/10), sob o fundamento de
inexistência do crédito lá indicado, qual seja, de estimativa mensal de CSLL, código de receita
2484, período de apuração 30/09/2003, no valor de R$ 5.314,09.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
(...)
Em conformidade com o Despacho Decisório Eletrônico, fl. 01, as informações relativas
ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido. Restou esclarecido que o DARF não foi encontrado nos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Cientificada em 30/06/2008, fl. 04, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade em 25/07/2008, fls. 10/24, bem como memoriais em 13/03/2009, fls.
338/349, argumentando em síntese que discorda da conclusão da análise do pedido.
Suscita que houve um erro escusável no preenchimento da Per/DComp e da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Esclarece que o direito creditório se
refere a saldo negativo de CSLL de períodos anteriores. Defende que o princípio da
verdade material deve prevalecer. Argúi que apresentou documento retificador que não
foi analisado. Diz que nos presentes autos deve ser adotada a prática reiterada que foi
utilizada em outros processos das empresas do grupo em que a Per/DComp Retificadora
foi admitida, tendo em vista a realidade dos fatos (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Explica que o órgão julgador deve buscar a verdade dos fatos como forma de
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

garantir a justiça que se espera. Requer a suspensão do prazo prescricional de cinco
anos.
Indica a legislação que rege a matéria, princípios que alega foram violados ainda
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Conclui:
Ante o exposto requer que seja recebido o presente recurso e que em seu mérito:
a) Seja reconhecido o crédito da recorrente, determinando-se a homologação da
compensação constante da PER/DCOMP e posterior Declaração de Compensação
Retificadora, e corolário lógico, declarando esse Colendo Colegiado extinto
definitivamente o débito tributário nos termos do artigo 156, inciso II do Código
Tributário Nacional;
a.1) Ou, alternativamente, seja considerada possível a retificação apresenta (Anexo IV),
por estar alterando apenas erro formal (de preenchimento), e que seja determinada a
autoridade julgadora a nova análise do processo considerando as alterações introduzidas
pelo pedido retificador desta PER/DCOMP.
b) Em não sendo julgado procedente nenhum dos pedidos supra descritos, reconheça a
possibilidade de utilização dos créditos de Saldo Negativo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social em períodos futuros, pelo prazo de 5 (cinco) anos da decisão
definitiva, ou seja, que durante o processo administrativo ocorra a suspensão da
prescrição conforme definido já na majoritária decisão deste órgão.
c) Seja possibilitado à contribuinte fazer-se representar por seu procurador e advogado,
quando da Sessão de Julgamento, para fins de sustentação oral para tanto, intimando-se
da data e hora a realizar-se.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Está registrado como resultado do Acórdão da 2a TURMA/DRJ/CGE/MS no 04-18.536,
de 04/09/2009, fls. 377/382:“Manifestação de Inconformidade Improcedente”.
Consta que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que disciplina o processo administrativo tributário e o regimento interno da
Receita Federal do Brasil não prevêem a possibilidade de sustentação oral nos
julgamentos de primeira instância.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EXAME ORIGINÁRIO PELA
DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração. A correção do erro mediante apresentação de declaração
retificadora não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se manifesta apenas
em grau de recurso reexaminando decisão de mérito proferida pelo órgão de origem.
DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA.
Os prazos de decadência são de ordem pública e só podem ser alterados por lei, não
sendo dado nem ao contribuinte, nem à autoridade administrativa poderes para dilatar
ou reduzir o prazo.
Notificada em 07/10/2009, fl. 385, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
20/10/2009, fls. 386/406, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge. Reitera todos os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
(...)
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

Em Sessão de 14 de dezembro de 2010, o recurso voluntário foi julgado
integralmente improcedente pelo referido Acórdão no 1801-00.430 (fls. 419/430).
Ato contínuo, a empresa apresentou o recurso especial (fls. 437/455), sustentando
que a decisão recorrida diverge do Acórdão paradigma no 1302-00.532 (fls. 472/480).
Despacho de fls. 487/490 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Para análise do recurso, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO.
Se os elementos carreados aos autos indicam que os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte só foram apreciados a partir da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, e se tais esclarecimentos deixam fora de dúvida ter havido mero erro
material na indicação do crédito pleiteado, a análise dos pedidos envolvidos deve ser
promovida levando-se em conta a documentação aportada ao processo nessa fase, sendo
irrelevante o meio utilizado para retificar o documento anteriormente apresentado ao
órgão administrativo.
De outra parte, está consignado na ementa do acórdão recorrido:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento de tributo a
título de estimativa mensal somente pode utilizá-lo ao final do período de apuração na
dedução do devido ou para compor o saldo negativo, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza. Este procedimento é uma formalidade essencial ao ato de compensar
tributos administrados pela RFB, sem a qual a direito não pode ser exercido. Como não
há previsão legal para a retificação de ofício da Per/DComp, somente por iniciativa do
sujeito passivo as informações constantes no documento podem ser retificadas e desde
que preenchidas as condições legais, dentre as quais que a sua apresentação seja
efetuada caso a sua análise se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Examinando os acórdãos acima citados na integram verifica-se que ambos tratam de
mesma matéria, com conclusões distintas. A conclusão do acórdão paradigma é a de que
comprovado o erro de fato na indicação da origem do crédito em Per/Dcomp é de ser
admitida a sua análise como saldo negativo de IRPJ e não como pagamento indevido ou
a maior de estimativa mensal. O acórdão recorrido, por sua vez indeferiu o pedido de
compensação formulado como pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL, indeferindo a análise do pedido como saldo negativo de CSLL.
Assim, entendo estar presente a divergência jurisprudencial apontada pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso especial.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 492/497),
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do exame prévio
de admissibilidade de fls. 487/490.
Especificamente quanto à caracterização da divergência jurisprudencial, cumpre
esclarecer que a decisão recorrida negou provimento ao recurso voluntário por entender (i) que
as estimativas somente poderiam ser compensadas ao final do período, na forma de Saldo
Negativo, bem como (ii) que não restou comprovado que a retificação da DCOMP teria sido
apresentada antes do despacho decisório.
Nas palavras do voto condutor do recorrido:
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o houve um erro no
preenchimento da Per/DComp e que o direito creditório é proveniente do saldo negativo
de CSLL de períodos anteriores, em conformidade com o documento retificador, fl. 41.
(...)
A legislação de regência e a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, dispõem no sentido de que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuar pagamento de tributo a título de estimativa mensal somente pode utilizá-lo ao
final do período de apuração na dedução do devido ou para compor o saldo negativo,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza. Este procedimento é uma
formalidade essencial ao ato de compensar tributos administrados pela RFB, sem a qual
a direito não pode ser exercido.
Como não há previsão legal para a retificação de ofício da Per/DComp, somente por
iniciativa do sujeito passivo as informações constantes no documento podem ser
retificadas e desde que preenchidas as condições legais, dentre as quais que a sua
apresentação seja efetuada caso a sua análise se encontre pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. Estas orientações podem ser
encontradas na jurisprudência administrativa, de modo que foram adotados os critérios
jurídicos previstos nas normas de regência da matéria.
Cabe mencionar a jurisprudência administrativa sobre a questão (fonte: http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
ia.jsf, acesso em 14/10/2010):
(...)
Originalmente, a Recorrente se utilizou do crédito relativo as pagamento a maior no
valor total de R$5.134,09 de CSLL determinada sobre a base de cálculo estimada,
código no 2484, efetuado em 30/09/2003.
(...)
Verificando o equívoco, diz que preencheu a Declaração de Compensação Retificadora
elaborada mediante utilização de formulário próprio, fl. 41, em que indica o direito
creditório de saldo negativo de CSLL de períodos anteriores. Naquele documento,
contudo, não consta a data de recepção no órgão da RFB. Por esta razão, não restou
comprovado a sua apresentação válida do documento retificador antes da ciência em
30/06/2008, fl. 04, do Despacho Decisório Eletrônico, fl. 01. Por conseguinte, não
cabem reparos ao procedimento fiscal.
(...)
Já o paradigma (Acórdão no 1302-00.532 - fls. 472/480) ao tratar de caso similar
ao presente, entendeu de forma diametralmente oposta, no sentido de que se os elementos
carreados aos autos indicam que os esclarecimentos prestados pelo contribuinte só foram
apreciados a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade, e se tais
esclarecimentos deixam fora de dúvida ter havido mero erro material na indicação do crédito
pleiteado, a análise dos pedidos envolvidos deve ser promovida levando-se em conta a
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

documentação aportada ao processo nessa fase, sendo irrelevante o meio utilizado para retificar
o documento anteriormente apresentado ao órgão administrativo.
Do confronto, então, entre os arestos comparados, entendo que o dissídio
realmente restou demonstrado, razão pela qual conheço do recurso especial.

Mérito
Restou demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, que a contribuinte
pretendeu compensar indébito a título de Saldo Negativo de CSLL, e não de estimativa como
equivocadamente constou na DCOMP originária.
Ou seja, ao longo do contencioso o contribuinte sempre buscou impedir que o
mero erro quanto à origem do crédito não viole o seu alegado direito à compensação.
Nesse contexto, vale assinalar, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, que
esse mero erro formal realmente não deveria e nem poderia prevalecer sobre a necessidade de
busca pela verdade material, princípio este que norteia o processo administrativo fiscal federal.
É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo, deve-se
considerar, como origem do crédito da DCOMP, Saldo Negativo de CSLL de períodos
anteriores, e não estimativa mensal de 2003.
A propósito, cumpre observar que essa C. Turma, em julgamento do qual
participei em sessão de 02/02/2021, reconheceu, de forma unânime, a possibilidade de
“transformar” a origem do indébito informada, de estimativa para Saldo Negativo, em sede de
contencioso.
A ementa da decisão referida (Acórdão no 9101-005.332) recebeu a seguinte
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.
E do voto condutor do aresto, de relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, digna de nota é a seguinte passagem:
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

Pois bem, tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma
das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no
que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja
desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio é que a autoridade fiscal não pode limitar sua análise
apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem informações em seu
banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à Fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação do
contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte prestar
esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela própria RFB a partir do ano-calendário de
2013, inclusive nos processamentos eletrônicos de PER/DComp, conforme se observa
em passagem do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, cujo trecho de interesse, peço
vênia para transcrever:
(...)
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, conforme
evidenciado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, modificou o rito para emissão dos
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente, passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, com vistas a sanar a
inconsistência das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas
em declarações transmitidas ou com outros elementos constantes nos bancos de
dados do Fisco.
É importante ressaltar que o procedimento adotado pela RFB a partir de 2013 não teve
como pressuposto qualquer mudança na redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim
a própria constatação, pelo Fisco, de que em situações como essas os órgãos de
julgamento impunham o reinício da análise do pleito do contribuinte levando-se em
consideração o suposto erro alegado no preenchimento das declarações, incluindo-se a
própria PER/DComp. Com efeito, não há qualquer fundamento para que esse mesmo
tratamento não seja dado a despachos decisórios emitidos antes mesmo da edição do
Nota Corec no 30, de 2013.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o Despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo
ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
É importante ressaltar que, essa correção por parte do contribuinte quanto ao possível
erro no preenchimento da PER/DComp, independe de apresentação de prova nesse
sentido, cabendo a nova análise por parte da RFB considerando-se o pedido efetivo do
contribuinte após retificação do PER/DComp ou a partir da informação por ele prestada
sobre a correta origem crédito pleiteado1.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, também o Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014 acatou o entendimento dos órgãos julgadores no sentido de que é possível superar
esse equívoco:
(...)
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de declarações, peço
vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-002.203, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de 02/02/2016:

1 Ao contrário do que ocorreria, por exemplo, caso o contribuinte requeresse efetivamente pagamento indevido de
estimativa, hipótese em que a unidade de origem poderia lhe exigir, previamente, prova documental do erro na
determinação e/ou recolhimento da estimativa em questão, já em sede de análise de mérito do pedido.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo.
Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido, conforme pode se
observar, por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser
compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo total
do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual
(2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e
a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo
negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do
crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo
final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à
Delegacia de origem, para que sejam reexaminadas as declarações de compensação,
tratando do crédito na perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Ao compulsar os presentes autos duas constatações saltam aos olhos: (i) não houve
intimação prévia da RFB para que o contribuinte se manifestasse antes da emissão do
despacho decisório eletrônico: e (ii) o contribuinte, desde a manifestação de
inconformidade, alega que não se trataria de pedido de pagamento a maior das
estimativas, mas sim de saldo negativo no período. Se por um lado, a Recorrente
confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesmo aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no exame do
mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice esse também ora
superado com base nos mesmos fundamentos do erro no preenchimento do
PER/DComp.
Por essa razão, proferi originalmente meu voto propondo o retorno dos autos à unidade
de origem para reinício da análise de mérito do pedido contribuinte, levando-se em
conta a informação por ele prestada tratar-se de pleito de saldo negativo do respectivo
período de apuração. Esse entendimento foi acompanhado pelo ilustre Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Contudo, prevaleceu no colegiado o entendimento de que os
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.638 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900832/2006-84

autos deveriam retornar à DRJ, pois, somente em sede de manifestação de
inconformidade é que o contribuinte esclareceu tratar-se de pedido de crédito baseado
em suposto saldo negativo, e não pagamento indevido de estimativa.
Nesse cenário, a fim de evitarmos maiores contratempos e a designação de redator do
voto vencedor, este relator, e o Conselheiro, decidiram reformular a conclusão do voto,
acompanhando o entendimento da maioria do colegiado.
Desse modo, embora não seja possível reconhecer o pedido do contribuinte para que o
crédito seja reconhecido – quer em razão da ausência de análise de mérito a respeito do
saldo negativo pleiteado até o momento, quer, principalmente, pelo fato de não competir
à CSRF o exame de provas - há de se prover parcialmente o Recurso Especial (pedido
subsidiário) para determinar o retorno dos autos à DRJ para exame da manifestação de
inconformidade no que toca ao pedido de reconhecimento de crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL, adotando-se a cautela necessária quanto a eventuais PER/DComps
referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a que se refere o pleito do
contribuinte.
Por concordar integralmente com essas razões de decidir, entendo que a decisão
recorrida deve ser reformada.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO ESPECIAL, para
reconhecer a possibilidade de admitir a origem do crédito pleiteado como Saldo Negativo de
CSLL de períodos anteriores a 2003, determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem
para que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital